Tribunal: TJDFT
Processo: 0703266-98.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0703266-98.2018.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: JOSE DE LIMA DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alíneas "a", “b” e “d” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EDIÇÃO DA LEI No 6.523/2020. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO AFASTADA. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA (GATA). EXTINÇÃO GRADUAL DA GRATIFICAÇÃO E AUMENTO DO VENCIMENTO. LEIS DISTRITAIS N. 3.320/2004, 4.013/2007, 4.440/2009 E 5.008/2012. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DEVIDAS. REMESSA NECESSÁRIA RECEBIDA E DESPROVIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não é possível a suspensão do processo apenas pela edição da Lei no 6.523/2020, porquanto a pretensão deduzida pelo ora apelado se refere a verbas constituídas em período anterior a sua edição, bem como o diploma legislativo não trata, especificamente, dos pagamentos retroativos requeridos pelo apelado. 2. As sucessivas modificações legislativas promovidas pelas Leis Distritais n. 3.320/2004, 4.013/2007,4.440/2009 e 5.008/2012 estabeleceram a supressão gradual da Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa (GATA) até que, finalmente, fosse extinta e majorado o vencimento, conforme os valores da tabela em anexo à Lei n. 5.008/2012, assegurando-se que, na eventualidade de redução da remuneração, a diferença seria paga com incremento de Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI). 3. Comprovado que a determinação legal prevista no art. 2o da Lei Distrital n. 5.008/2012 não foi cumprida pelo apelante, não obstante a extinção da Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa (GATA) em 1o/9/2015, mostra-se devido o reconhecimento do direito da apelante à incorporação da aludida gratificação ao vencimento básico, conforme seu padrão na carreira, com estrita obediência à Lei Distrital n. 5.008/2012, observando-se ainda os reflexos remuneratórios dela decorrentes. 4. Remessa necessária recebida e desprovida. Recurso de apelação conhecido e desprovido. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aponta violação aos seguintes dispositivos da Constituição Federal: a) artigos 1o, 165, § 9o, e 169, caput e §1o, asseverando que a Lei Distrital que instituiu a incorporação da Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa (GATA) teria desrespeitado as imposições da Lei de Responsabilidade Fiscal, e a Carta Magna, bem como o pacto federativo. Assevera que deve ser reconhecida a invalidade da Lei Distrital indigitada e não a prorrogação de sua eficácia, em decorrência da insuficiência orçamentária. Acrescenta que a turma julgadora decidiu contrariamente à tese firmada pelo STF ao julgar o Tema 864 da repercussão geral do STF (RE 905.357/RR); b) artigo 93, inciso IX, ao argumento de negativa de prestação jurisdicional. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece ser admitido com relação à suposta transgressão ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, porquanto o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010) - Tema 339, concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil. Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na indicada afronta aos artigos 1o, 165, § 9o, e 169, caput, e § 1o, todos da Constituição Federal, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à alegação da existência de repercussão geral, porque para que se pudesse vislumbrar a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais invocados, seria necessária antes, a análise da matéria à luz de lei local, imune ao recurso extremo por força do enunciado 280 da Súmula do STF. Nesse sentido: “Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional local (Súmula 280 do STF)” (ARE 1299926 AgR, Relator Ministro LUIZ FUX, DJe 26/4/2021). Tampouco merece trânsito o apelo pelo fundamento das alíneas "b" e "d", do permissivo constitucional, pois não houve julgamento de lei local contestada em face de lei federal, na decisão recorrida, nem declaração de inconstitucionalidade, ainda que tácita, de Lei Distrital, por órgão fracionário deste Tribunal de Justiça, incidindo, assim, o enunciado 284 da Súmula do STF, já que a deficiência na fundamentação do apelo não permite a exata compreensão da controvérsia. Por fim, cumpre ressaltar que a matéria discutida nos presentes autos, qual seja, o direito à incorporação de gratificação extinta por lei e a adequação da remuneração do servidor após a vigência de norma de reestruturação da carreira, não é idêntica à questão tratada no RE 905.357 ED/RR (Tema 864/STF) relativa à existência ou não de direito subjetivo de servidores públicos estaduais à revisão geral de suas remunerações por índice previsto na Lei de Diretrizes Orçamentárias, independentemente de previsão na lei orçamentária anual. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025